Tribunal: STF
Processo: HC 272376
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-17
Data de publicação: 2026-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.057.652/SP. 
Pelo que se depreende, o paciente foi responsabilizado por infringência ao disposto no art. 50, VI, da Lei de Execução Penal, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave. Em razão disso, o Juízo de origem declarou a perda de 1/3 do tempo remido.
Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

[...]
Consta da decisão do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 9ª RAJ/SP (fls. 16/17 - grifamos):

1. Trata-se de procedimento de apuração de falta disciplinar cometida pelo sentenciado ELVIS MESQUITA HENRIQUES, RJI: 170087375-68, recolhido na Penitenciária "Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra" -Tremembé I consistente em apreensão de substância entorpecente com sua visita, ocorrida em 31/07/2022. 
2. Ressalta-se, antes de mais nada, que nenhuma irregularidade pôde ser detectada no processo de sindicância, já que procedeu-se ali com estrita observância a todos os princípios legais pertinentes, sobretudo o contraditório e ampla defesa, como de rigor.
3. No que tange à questão de fundo, deve ser reconhecida a conduta faltosa, já que restou evidente o comportamento irregular do sentenciado, que caracteriza não somente transgressão às normas administrativas, como também infração de disposição penal. 
Consta que a visitante trazia o material proibido [99 gramas de cocaína] camuflado no interior de seu corpo e que o mesmo seria entregue ao sentenciado. De fato, durante o procedimento de scanner corporal, foi identificado objeto estranho e a visitante, espontaneamente, retirou o invólucro que trazia escondido. 
Note-se, ainda, que as agentes de segurança penitenciária ouvidas procedimento sindicante foram seguros ao relatarem o ocorrido (págs.400/401). 
O detento, por sua vez, buscou livrar-se de qualquer responsabilidade, mas confirmou o porte ilícito por parte de sua amásia (págs. 399). 
Outrossim, sendo sua visitante, obviamente lhe estava trazendo a droga em atendimento à prévia solicitação. 
4. Isto posto, JULGO CARACTERIZADA a falta grave praticada pelo sentenciado, nos termos do art. 50, inc. VI, da Lei de Execuções Criminais. Outrossim, declaro perdidos 1/3 dos dias remidos, bem como dos eventuais dias trabalhados anteriormente à falta em questão, justificando a fração aplicada em razão da gravidade da conduta faltosa, nos moldes do artigo 127 do referido Diploma Legal. 
[...] 

Como visto, consta nos autos que, em 10/10/2022, o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 9ª RAJ/SP, reconheceu a falta grave praticada pelo sentenciado, determinando a perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos. 
[...]
E concluiu [TJSP]: a irresignação da d. impetrante deveria ter sido impugnada pelas vias próprias, não se prestando o writ como substitutivo recursal que vise burlar toda a sistemática processual própria à teoria geral dos recursos, ignorando-se, ainda, o expressivo lapso temporal havido desde a decisão hostilizada.
[...] o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 9ª RAJ/SP homologou a falta grave praticada em 10/10/2022 e, nova banca de advogados foi constituída somente em julho/2025. 
Esta Corte entende que A constituição de novos advogados não é capaz de sanar a inércia da defesa, até porque, segundo a jurisprudência deste STJ, o novo causídico assume o processo no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais ou devolução de prazos. (AgRg no AREsp n. 2.149.751/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022 - grifamos).

Nesta ação, alega-se, em síntese: (a) “absoluta ausência de comprovação concreta de participação do paciente no fato narrado” e (b) “se o apenado demonstrou intenção inequívoca de insurgência, impedir o reexame do ato sancionatório em razão de omissão técnica defensiva representa manifesta violação constitucional”. Ao final, requer-se a concessão da ordem, para “absolver da falta disciplinar de natureza grave. De forma subsidiária, a reabertura de prazo para apresentação das razões do agravo”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Em hipóteses como a presente, o exaurimento da jurisdição na origem exige a interposição de agravo interno, não sendo possível sua substituição por habeas corpus dirigido a tribunal diverso. Admitir o contrário permitiria à parte escolher, conforme sua conveniência, o órgão revisor da decisão monocrática, em afronta ao princípio do juiz natural e ao necessário exaurimento das instâncias, pressuposto da competência desta CORTE, que não comporta ampliação por via imprópria (HC 131226 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2016 e HC 270760, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2026).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 17 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente